Tribunal: TJSP
Processo: 0117786-22.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2014-04-11

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DA LEI 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.357. ACÓRDÃO PUBLICADO. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO. Inocorrência de obscuridade no v. Acórdão. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DA LEI 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.357. ACÓRDÃO PUBLICADO. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO. Inocorrência de obscuridade no v. Acórdão. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados